Tribunal: TJSP
Processo: 2100448-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Pinheiro Franco
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Agravo interno. Arguição de suspeição – Desembargadores da 32a Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça – Não cabimento da arguição contra todo o órgão colegiado – Inexistência de qualquer fato concreto hábil a efetivamente macular a imparcialidade dos agravados – Agravo não provido.